Tribunal: TJPA
Processo: 0818109-78.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818109-78.2022.8.14.0006

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

APELADO: JULIA ARAUJO DA SILVA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0818109-78.2022.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO

EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADA:
JULIA ARAÚJO DA SILVA REIS

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Indeferimento da petição inicial. Extinção sem resolução do mérito. Necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário. Inexistência de documento físico. Contrato eletrônico. Assinatura digital. Validade. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados contra sentença do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, I, e 321 do CPC, sob o fundamento de ausência da via original da cédula de crédito bancário.

2.

O apelante sustenta que o título executivo foi formalizado por meio eletrônico, inexistindo documento físico original, e que a assinatura digital confere validade jurídica ao contrato, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

II.
Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar se é obrigatória a apresentação da via física original da cédula de crédito bancário para a instrução da ação de busca e apreensão, quando o contrato foi celebrado eletronicamente com assinatura digital.

III.
Razões de decidir

4.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 garante a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos eletrônicos, não exigindo a certificação pela ICP-Brasil como condição essencial para sua validade.

5.

A Lei nº 10.931/2004, que disciplina a Cédula de Crédito Bancário, autoriza a assinatura eletrônica, desde que assegurada a identificação do signatário, sendo desnecessária a apresentação de via física original quando o contrato foi firmado digitalmente.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais de Justiça reconhece a validade dos contratos eletrônicos e afasta a exigência de apresentação do documento físico nos casos em que a operação tenha sido integralmente realizada por meio digital.

7.

O contrato eletrônico firmado entre as partes contém assinatura digital e elementos que garantem sua autenticidade e integridade, sendo suficiente para instruir a ação de busca e apreensão.

8.

A exigência de apresentação de documento físico, quando o contrato foi celebrado de forma exclusivamente eletrônica, constitui formalismo excessivo que inviabiliza a efetividade da tutela jurisdicional.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A cédula de crédito bancário pode ser formalizada por meio eletrônico, sendo válida a assinatura digital, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário. 2. A exigência de apresentação da via física original do contrato não se aplica a negócios jurídicos celebrados exclusivamente por meio eletrônico. 3. A ausência de documento físico não inviabiliza a propositura da ação de busca e apreensão, desde que demonstrada a autenticidade e integridade do contrato digital.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 321 e 485, I; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §5º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp nº 1.277.394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/10/2014.

·

TJMG, Agravo de Instrumento nº 10000220770820001, Rel. Des. Moacyr Lobato, 21ª Câmara Cível Especializada, julgado em 15/06/2022.

·

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0810841-25.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 19/07/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que -
nos autos da ação de busca e apreensão (processo em epígrafe), movida em desfavor de
JULIA ARAÚJO DA SILVA REIS
–
indeferiu a exordial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 321 do CPC
.

Em suas razões, defende o apelante, em resumo:

“Portanto, o instrumento juntado está apto a instruir o presente procedimento, mesmo não se tratando de via original, pois evidenciado que atende todos os requisitos legais exigidos, não se justificando a apresentação da via original do referido título. Dessa maneira, se não foi arguida a autenticidade do título acostado aos autos pela parte contrária, presumem-se, estes, verdadeiros, sendo desnecessária a juntada dos originais. Em analogia ao caso, o mesmo acontece quando se trata de procuração e substabelecimento por cópias, tendo em vista a presunção de veracidade das cópias juntadas e não impugnadas oportunamente.”.

Nesses termos, requer
“seja dado integral provimento ao presente recurso para que seja cassada a r. sentença quanto a extinção do processo, no qual restaram presentes todos os requisitos para a sua procedência, por medida de inteira Justiça! Nestes termos, espera deferimento”.

Não foram apresentação de contrarrazões nos autos (PJe ID 23925775).

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso, pelo que, assento, de plano, que merece provimento o presente apelo. Como passo a expor.

A

controvérsia recursal concentra-se na necessidade de apresentação da via original do título executivo, no caso, cédula de crédito bancário, para instruir a ação de busca e apreensão,
as razões recursais não merecem provimento, eis que, apesar da jurisprudência da Corte Superior no sentido de que a via original da avença é necessária para embasar a mencionada ação (
v.g. REsp 1277394/SC de relatoria do Ministro Marco Buzzi
), o caso concreto comporta peculiaridade que justifica a inaplicabilidade daquele entendimento.

É que, compulsando os autos e em análise detalhada aos documentos anexados,
constato que o negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura eletrônica, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em Juízo.

Com efeito, o
contrato eletrônico é o negócio jurídico realizado pelas partes contratantes, cuja manifestação de vontade é expressa por meio eletrônico, tais como: assinatura digital, certificado digital, proposta e aceite por e-mail, teleconferência, videoconferência, plataforma de e-commerce, sistema de mensagem instantânea, redes sociais ou Skype, dentre outros.

Destarte, a manifestação de vontade por meio eletrônico sobrepõe-se à sua instrumentalização, não sendo o contrato eletrônico uma nova espécie de contrato, mas sim um novo meio de formação contratual, podendo ser celebrado digitalmente total ou parcialmente pelas partes (ou seja, uma das partes pode assinar de forma manuscrita e a outra parte de maneira digital).

Ressalto que a Medida Provisória n° 2.200-2/2001, visando
“garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”,
dispõe em seu art. 10, §2º, que
não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica,

inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.

Em situações análogas, a jurisprudência pátria, em especial desta e. Corte, tem assim decidido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. CERTIFICAÇÃO PELA ICP- BRASIL QUE NÃO SE AFIGURA COMO CONDIÇÃO ESSENCIAL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200/2001. PEDIDO LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO PESSOAL. MORA COMPROVADA. SÚMULA 72 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. - A assinatura eletrônica é permitida na modalidade contratual de Cédula de Crédito Bancário, a teor do que dispõe o art. 29, § 5º, da Lei 10.931/04 , que disciplina este negócio jurídico - Conforme disposto no artigo 10, da MP 2.200-2/2001, não há vedação a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica que não utilizem certificado digital emitido por autoridade certificadora ICP-Brasil - Nas ações de busca e apreensão, para a comprovação da mora, é válida a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato”.
(TJ-MG - AI: 10000220770820001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/06/2022)

...................................................................................................

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO E ASSINATURA ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Com a alteração da Lei 10.931/2004 (que regulamenta a Cédula de Crédito Bancário) promovida pela Lei 13.986/2020 que entrou em vigor em 27/05/2020, passou ser possível a emissão do mencionado título de crédito de forma eletrônica. 2. No caso concreto, há fortes indícios de identificação do devedor fiduciário, pois, apesar de não conter o link para verificação de assinatura, há código de barras que, a princípio, permite aferir autenticidade do documento e da firma constante no negócio jurídico. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade”.
(TJPA, 0810841-25.2021.8.14.0000, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado em 09/08/2022).

Outrossim, merece registro o fato de que a própria Lei 10.931/04, que dispõe sobre as cédulas de crédito bancário, assevera em seu art. 29, §5º, que a assinatura do emitente do título poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

Isso posto,
entendo que a Cédula de Crédito Bancário juntada à ação originária é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo.

Dessa forma,
CONHEÇO do presente recurso e no mérito DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, determinando o retorno do feito à origem para que retome seu regular processamento.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/04/2025